Tribunal: STF
Processo: HC 90407
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO NA
   FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO PARA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DOS
   PACIENTES.
1. A superveniência de sentença penal condenatória
   que agrega nova fundamentação jurídica à constrição cautelar dos
   pacientes prejudica o exame do alegado excesso de prazo na
   formação da culpa. Precedentes: HCs 82.056-QO e 69.448, Ministro
   Celso de Mello; HC 80.776, Ministro Ilmar Galvão; HC 81.729,
   Ministro Maurício Corrêa; HCs 83.090 e 82.902, Ministra Ellen
   Gracie; HC 86.753, Ministra Cármem Lúcia; HC 88.292, Ministro
   Eros Grau; RHC 84.994, Ministro Gilmar Mendes; e HCs 85.292-AgR e
   90.258, de minha relatoria.  Precedentes:
2. Habeas Corpus
   prejudicado.